Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, interposta em ação de conhecimento.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada violação ao princípio do pacta sunt servanda, à suposta nulidade contratual reconhecida de ofício e à alegação de julgamento extra petita, bem como analisar o pedido de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Inexiste contradição quando o órgão julgador adota interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte embargante.
5. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à manutenção do julgamento, inexistindo inconciliabilidade interna entre seus fundamentos e a conclusão adotada.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Legislação Aplicada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.